Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721266-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S/A REPRESENTANTE LEGAL: MAX MAURICIO MEIRA AGRAVADO: DIOCLECIO FERREIRA DA LUZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ancora Participações Empresariais S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação de automóvel penhorado e deferiu o pedido de restrição de circulação e o depósito do bem em poder do autor-agravado, na forma do art. 840, § 1o, do CPC, com determinação de registro no RENAJUD, expedição de mandado de remoção e depósito e, uma vez depositado o bem, remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ) para designação de datas para realização do leilão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a avaliação do automóvel realizada pelo oficial de justiça não apresentou fundamentação suficiente, pois, apesar de fazer menção à realização de ampla pesquisa de mercado junto à tabela FIPE e a sites especializados, limitou-se a uma página com dois anexos, consistentes em duas fotos do veículo e nada além. Aduz que a avaliação é inválida por falta de motivação e transparência sobre os critérios utilizados pelo oficial de justiça. Assevera que juntou elementos probatórios que demonstram que o preço médio de mercado é de R$ 36.722,50 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), muito acima do valor indicado pelo laudo homologado, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirma que, em 16/5/24, foi expedido mandado de remoção, pendente de cumprimento, fato que demonstra a urgência na análise da pretensão recursal. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar nova avaliação judicial do veículo, com exposição dos critérios e pesquisas de mercado que o fundamentam. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado no caso concreto, tendo em vista que a decisão agravada determinou a expedição de mandado de remoção e depósito do veículo, com posterior remessa ao NULEJ para marcação de datas para o leilão judicial do automóvel, pelo valor mínimo da avaliação homologada, em primeiro leilão, e, pelo mínimo de setenta por cento (70%) desse valor em segundo leilão, nos termos do art. 885, do CPC. Quanto ao segundo requisito, entretanto, aos menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Em breve incursão nos autos, nota-se que o agravante discorda do laudo homologado, que avaliou o veículo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 22/8/23 (ID de origem no 174628857). Argumenta que não foram expostos os critérios utilizados nem as pesquisas referidas pelo oficial de justiça, e que, em pesquisa particular, anúncios de 26/4/23 indicam que o valor do automóvel é de R$ 36.722,50 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Como se sabe, os atos praticados por oficial de justiça gozam de fé pública, sendo presumidas sua legitimidade e veracidade. Ao que tudo indica, o laudo homologado preenche os requisitos legais do art. 872, do CPC, pois levou em consideração o automóvel, suas características, devidamente descritas, e o estado geral em que se encontrava naquela data. Por outro lado, a pretensão recursal de nova avaliação não se fundamenta em qualquer dos permissivos legais do art. 873, do CPC. Em juízo de prelibação, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, fundamentadamente, o erro da avaliação ou o dolo do avaliador. Além disso, a existência de pesquisa anterior feita pelo exequente-agravado, pela tabela FIPE, que aponta o preço de mercado do veículo em R$ 27.931,00 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais), em 4/4/23 (ID de origem no 154662604), reforça a razoabilidade do laudo de avaliação homologado pelo Juízo a quo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator